Tribunal: TJMT
Processo: 1010157-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1010157-66.2022.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ELIVELTON MARLON PIETROBON
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPTAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE - MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP - EQUÍVOCO DA ACUSAÇÃO - NÃO HOUVE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.
Considerando o transcurso de mais de 04 (quatro) anos (prazo contado pela metade, em razão do recorrido ser menor de 21 anos à época dos fatos – artigo 115 do Código Penal) entre o recebimento da denúncia e a decisão atacada, não há que se falar em modificação da decisão em que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do recorrido e assim extinguiu sua punibilidade, de modo que a tese recursal de prescrição na modalidade virtual se traduz em verdadeiro equívoco.
Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010157-66.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELIVELTON MARLON PIETROBON - CPF: 047.567.591-65 (RECORRIDO), JOSE NATAL DA SILVA - CPF: 828.301.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILIAN SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPTAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE - MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP - EQUÍVOCO DA ACUSAÇÃO - NÃO HOUVE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o transcurso de mais de 04 (quatro) anos (prazo contado pela metade, em razão do recorrido ser menor de 21 anos à época dos fatos – artigo 115 do Código Penal) entre o recebimento da denúncia e a decisão atacada, não há que se falar em modificação da decisão em que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do recorrido e assim extinguiu sua punibilidade, de modo que a tese recursal de prescrição na modalidade virtual se traduz em verdadeiro equívoco.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 0001327-97.2012.8.11.0059, pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que declarou extinta a punibilidade recorrido
Elivelton Marlon Pietrobon
, quanto à imputação da prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a Promotoria de justiça busca a reforma da decisão para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e seja dado seguimento ao feito, ante a inadmissibilidade da modalidade de prescrição virtual (id. 129532653).

As contrarrazões defensivas são pelo
improvimento
do recurso, mediante manutenção da decisão hostilizada (id. 129532655).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 129532656).

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento do recurso
, para manter a extinção da punibilidade de Elivelton Marlon Pietrobom diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, consoante entendimento assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Crime de receptação – Decisão de extinção da punibilidade pela prescrição – Irresignação ministerial – Requer a cassação da decisão que reconheceu a prescrição ao argumento de que a modalidade virtual não encontra respaldo na legislação penal – Improcedência – Equívoco da acusação – Considerada a pena máxima em abstrato para cálculo da prescrição – Crime de receptação punido com pena máxima in abstrato de 04 (quatro) anos, que prescreve em 08 anos – Réu menor de 21 anos na data dos fatos, que reduz o prazo pela metade – Prazo prescricional em 04 (quatro) anos atingido entre o recebimento da denúncia e a decisão atacada – Prescrição da pretensão punitiva configurada – Pelo desprovimento do recurso.” (id. 132039167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a Promotoria de justiça busca a reforma da decisão para que seja afastado o reconhecimento da prescrição e seja dado seguimento ao feito, ante a inadmissibilidade da modalidade de prescrição virtual.

Contudo, sem razão.

Em análise aos autos, verifica-se que autoridade judiciária reconheceu a prescrição do recorrido por fundamentos diversos, senão vejamos:

“Considerando que o artigo 180, caput, do Código Penal estabelece pena máxima
de 4 (quatro) anos
para o crime de receptação e, nestes casos, o Código Penal prevê 4 (quatro) anos para que o Estado possa
lograr uma punição de um menor de 21 anos
, há que se cogitar de ter havido a prescrição da pretensão punitiva. Tendo em conta que a
denúncia
foi recebida em 19/07/2012
sem que tenha, desde então, ocorrido qualquer fato interruptivo da prescrição, imperiosa a necessidade de reconhecimento da prescrição. Sendo assim, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e EXTINGO A PUNIBILIDADE em relação a ELIVELTON MARLON PIETROBOM quanto à imputação do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal
.” (id. 129532652).

O recorrido Elivelton Marlon Pietrobon fora denunciado pela prática do delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, o qual, nos termos do art. art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional ocorre em
08 (oito) anos.

Ocorre que tal período é
reduzido pela metade
pois o agente era menos de 21 (vinte um) anos na data dos fatos, conforme preconiza regra do art. 115, do Código Penal.

Logo, considerando que a denúncia foi recebida em 19/07/2012 (id. 129532652) e a decisão invectivada que extinguiu a punibilidade do agente foi proferida em 14/09/2017 (id. 129532652) transcorreu prazo superior ao exigido pela lei (04 anos), o delito encontrava-se realmente prescrito, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022